Tribunal: TJSP
Processo: 0033499-20.2010.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação – Ação de indenização – Veículo zero quilômetro – Vícios não reparados no prazo legal – Reparos que não foram efetuados de forma eficaz – Responsabilidade solidária entre concessionária e fabricante – Danos materiais comprovados – Danos morais configurados – Indenização reduzida.

A concessionária forneceu o veículo e efetuou os reparos, portanto, ela é sim responsável pelos

Ementa:

Apelação – Ação de indenização – Veículo zero quilômetro – Vícios não reparados no prazo legal – Reparos que não foram efetuados de forma eficaz – Responsabilidade solidária entre concessionária e fabricante – Danos materiais comprovados – Danos morais configurados – Indenização reduzida.

A concessionária forneceu o veículo e efetuou os reparos, portanto, ela é sim responsável pelos vícios, uma vez que faz parte da cadeia de fornecimento (artigos 18, 25, § 1o, e 34, do Código de Defesa do Consumidor). – É patente que houve sofrimento que não se limita a meros dissabores da vida cotidiana. O dano moral, por ser imaterial, não se demonstra pelos meios comuns de prova, mas se extrai da própria gravidade da conduta antijurídica praticada. De reduzir-se o valor para que atenda os objetivos repressivo e reparatório da indenização.

Apelação da ré Lemar desprovida, com observação.
Apelação da ré Ford provida em parte, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033499-20.2010.8.26.0003
Voto n.o 43.161 - mms
Registro: 2020.0000100248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0033499-20.2010.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LEMAR S/A COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMÓVEIS e FORD MOTOR
COMPANY BRASIL LTDA, é apelado SERGIO LUIGI TADEU SIVELLI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da ré Lemar,
com observação; e deram provimento em parte ao recurso da ré Ford, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033499-20.2010.8.26.0003
Voto n.o 43.161 - mms
Apelação no 0033499-20.2010.8.26.0003
Apelantes: Lemar S/A Comércio e Serviços de Automóveis; Ford
Motor Company Brasil Ltda.
Apelado:
Sergio Luigi Tadeu Sivelli
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara)
Juiz(a):
Leonardo Christiano Melo

VOTO N.o 43.161
Apelação Ação de indenização Veículo zero quilômetro
Vícios não reparados no prazo legal Reparos que não
foram efetuados de forma eficaz
Responsabilidade
solidária entre concessionária e fabricante Danos materiais
comprovados Danos morais configurados Indenização
reduzida.
A concessionária forneceu o veículo e efetuou os reparos,
portanto, ela é sim responsável pelos vícios, uma vez que
faz parte da cadeia de fornecimento (artigos 18, 25, § 1o, e
34, do Código de Defesa do Consumidor). É patente que
houve sofrimento que não se limita a meros dissabores da
vida cotidiana. O dano moral, por ser imaterial, não se
demonstra pelos meios comuns de prova, mas se extrai da
própria gravidade da conduta antijurídica praticada. De
reduzir-se o valor para que atenda os objetivos repressivo e
reparatório da indenização.
Apelação da ré Lemar desprovida, com observação.
Apelação da ré Ford provida em parte, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 475/483 julgou procedente
a ação, para condenar as rés, solidariamente, à devolução dos valores
pagos para aquisição do veículo (R$ 27.418,88), com correção
monetária desde a data do ilícito (23.08.2007) e juros de mora desde a
citação; ao ressarcimento das despesas com acessórios instalados (R$
3.548,48) e IPVA incidente sobre o veículo (R$ 854,33), com correção
monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033499-20.2010.8.26.0003
Voto n.o 43.161 - mms
indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 com correção
monetária desde a sentença, e juros de mora desde a data do ilícito
(23.08.2007). Em razão da sucumbência recíproca, as rés devem arcar
com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 15% do valor da condenação.
Apelação da ré Lemar a fls. 488/493 arguindo,
em síntese, que possui responsabilidade subsidiária pelos danos, e não
solidária; que tomou as medidas cabíveis para auxiliar o autor; pede sua
exclusão da condenação. Apelação da ré Ford a fls. 504/533 arguindo a
inexistência de ato ilícito; que o laudo pericial apontou a inexistência de
vício de fabricação; que o veículo se encontra em perfeito estado de uso;
que não foi determinada a entrega do veículo e os referidos documentos;
a inexistência de dano material e de dano moral; pede a improcedência
da ação, ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos
morais; a incidência de juros de mora desde a data do arbitramento.
Vieram contrarrazões do autor a fls. 543/553.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais em que o autor narra que o veículo zero quilômetro
adquirido em 24/01/2007 junto a ré Lemar, fabricado pela ré Ford,
apresentou vícios e não foi reparado, fazendo jus à devolução dos
valores pagos pelo veículo, e as despesas com o mesmo, além de
indenização pelos danos materiais e morais sofridos.
A norma disposta no artigo 18, § 1o, do Código
de Defesa do Consumidor é clara quanto à faculdade concedida ao
consumidor de, não sanado o vício em trinta dias, exigir, à sua escolha,
uma das três alternativas constantes de seus incisos I, II e III: a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033499-20.2010.8.26.0003
Voto n.o 43.161 - mms
substituição do produto, a devolução da quantia paga devidamente
atualizada ou o abatimento proporcional do preço.
Ficou demonstrado nos autos que o veículo
apresentou uma série de defeitos, quais sejam, pingos de tinta no painel,
barulho intenso, fechadura que não abria, vazamento de óleo, cinto de
segurança, capô amassado, e o autor teve de levar o veículo para reparo
por diversas vezes, sendo a primeira apenas três dias após a compra.
Ademais, o período de trinta dias previsto no CDC (art. 18) foi
extrapolado em pelo menos uma ocasião, mencionada na r. sentença,
tendo sido as corrés devidamente notificadas pelo autor extrajudicialmente.
Considerando que a apelante Lemar é a
concessionária que forneceu o veículo fabricado pela Ford, que os
reparos foram efetuados na concessionária, e descartada a hipótese de
vício de fabricação, ambas são responsáveis pelos vícios, como bem
afirmou o douto magistrado, nos termos do que prescrevem os artigos
18, 25, § 1o, e 34, do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma,
não se há de falar em ilegitimidade passiva, principalmente se foi a
concessionária a responsável pelos reparos.
O expert afirmou que o veículo não apresentou
anomalias no teste de percurso, contudo, alguns danos na pintura e peças
como portinhola de combustível e fechadura, falta de parafuso de
fixação no chassi, poderiam gerar a depreciação do bem (fl. 292). De se
considerar, portanto, que os reparos não foram realizados de forma
eficaz.
Constatados vícios no produto adquirido, que
comprovadamente não foram sanados dentro do prazo legal, e tendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033499-20.2010.8.26.0003
Voto n.o 43.161 - mms
consumidor optado pela devolução da quantia paga pelo veículo, devem
os fornecedores efetuá-la imediatamente. E, para que não haja
enriquecimento ilícito e as partes retornem ao statu quo ante, as corrés
irão permanecer na posse do veículo.
A Ford em seu recurso afirma que o veículo
está na posse do autor, contudo, no transcorrer de todo o processo, foi
demonstrado que o autor deixou o veículo na concessionária em 23 de
julho de 2007, quando foram efetuados os últimos reparos, e em
30/08/2007 lhe foi informado que os reparos haviam sido efetuados (fl.
325), ocasião em que o autor informou que não receberia o veículo.
E ainda, o laudo pericial atesta que a perícia foi
realizada nas dependências da ré (fl. 267), como havia sido informado
pelo autor que o veículo lá se encontrava (fls. 237/240). Não há notícia
nos autos de que o autor tenha de lá retirado o veículo. Contudo, se
assim for demonstrado, deverá entregá-lo à ré concessionária. Da mesma
forma, se o autor estiver em posse dos documentos do veículo, deverá
entrega-los à ré concessionária.
Por tudo que se expôs, é patente que houve
sofrimento que não se limita a meros dissabores da vida cotidiana,
decorrente da impossibilidade de utilizar-se de veículo zero quilômetro,
em razão de vício e do tempo que se absteve de fazê-lo em razão da
demora para realização dos reparos, que, por fim, não foram efetuados
da forma eficaz como se espera. O dano moral, por ser imaterial, não se
demonstra pelos meios comuns de prova, mas se extrai da própria
gravidade da conduta antijurídica praticada.
A quantificação da indenização do dano moral
deve pautar-se pela razoabilidade, tendo de levar em consideração o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033499-20.2010.8.26.0003
Voto n.o 43.161 - mms
caráter repressivo, que iniba a prática de novas ofensas por parte do
agressor, e o caráter compensatório à vítima. Acrescenta-se a tais
critérios a adequação da reparação às circunstâncias do caso concreto e à
situação socioeconômica das partes. Tendo em conta esses fatores, de se
minorar a indenização para cinco mil reais, valor suficiente para a
reparação do dano no caso dos autos, atendendo os objetivos repressivo
e reparatório deste tipo de indenização.
Derradeiramente, o termo inicial de incidência
da indenização por danos morais deve ser a data da citação, como
acertadamente fixado em primeiro grau.
Por conseguinte, nego provimento à apelação
da ré Lemar, com a observação de que a alíquota dos honorários
sucumbenciais a que foi condenada a pagar fica majorada em 1% (art.
85, § 11, do CPC); e dou provimento em parte à apelação da ré Ford
para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com correção monetária desde a data desta sessão de julgamento,
mantida a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
permanecendo as rés responsáveis pelo pagamento das verbas
sucumbenciais (Súmula 326 do STJ), com a observação de que o autor
deverá entregar os documentos referentes ao veículo se na posse destes
estiver.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica